Tribunal: STF
Processo: Rcl 69281
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina contra decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça Estadual nos autos do Processo nº 5010846-45.2023.8.24.0000, por suposta violação ao entendimento firmado na ADPF 828.



    Em relação ao contexto fático, a reclamante relata que 



    “O Município de Florianópolis ajuizou pedido de suspensão de liminar e sentença buscando a suspensão de atos de intervenção de qualquer natureza na área da Praia de Naufragados, com a concessão de efeitos erga omnes a toda moradia existente na localidade, sob o fundamento de que há interesse público na preservação do bem comum (meio ambiente ecologicamente equilibrado), da tradicionalidade dos pescadores da região e características culturais que os distinguem dos demais povos (Autos n. 5010846-45.2023.8.24.0000/SC). 



    O Autor do pedido também requereu a concessão do prazo de dois anos para providenciar o estudo do Plano de Manejo, tendo em vista a complexidade do estudo antropológico e historiográfico da matéria e a necessidade da realização de plano legislativo para efetivação da cessão da área e remodelagem do novo perímetro ambiental. 



    Em decisão liminar, deferiu-se em parte o efeito suspensivo para sustar os efeitos tão somente das decisões proferidas pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos dos cumprimentos de sentença n. 5000040- 86.2017.8.24.0023 e 5070541-26.2021.8.24.0023 e da ação civil pública n. 0691831-32.2004.8.24.0023, pelo prazo excepcional de 15 (quinze) dias. 



    Contra a decisão, o Ministério Público de Santa Catarina interpôs agravo. 



    Em 22/3/2023, o 1º Vice-Presidente deferiu o pedido do Município para prorrogar o efeito suspensivo liminar ‘até a decisão final deste pedido de suspensão, estendendo seus efeitos também às demais ações referentes às ocupações coletivas na área da Praia de Naufragados indicadas pelo município requerente na petição do Evento 2” 1 e, também, requereu a ‘atuação da COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA nos processos cujas decisões foram suspensas (Evento n. 23)’.



     Também contra essa decisão houve a interposição de agravo pelo Ministério Público. 



    Finalmente, em julgamento publicado em 20/05/2024, o Órgão Especial do TJSC deu provimento aos agravos internos para revogar as decisões liminares deferidas anteriormente (ev. 61 daqueles Autos) e permitir a execução de diversas ordens de demolição sem observar as regras contidas no regime de transição estabelecido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na decisão que deferiu a quarta tutela de urgência nos Autos da ADPF n. 828/DF, especialmente, a obrigatoriedade de realização de audiência de mediação”.



    Alega que a interpretação do órgão julgador sobre as atribuições das Comissões de Conflitos Fundiários é segmentada, porquanto feita sobre um único trecho da decisão cautelar, o qual sequer integra o comando jurisdicional propriamente dito. 



    Afirma que esta Corte determinou “a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos”, mas que a decisão reclamada, ao deixar a critério do juízo a atuação ou não da Comissão, permite a continuidade dos processos sem a realização de audiência de mediação prévia, o que viola frontalmente as regras de transição estabelecidas na tutela cautelar deferida nos autos da ADPF n. 828/DF.



    Assim, requer a concessão de medida liminar para a imediata suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo Órgão Especial do TJSC, até o julgamento em definitivo desta reclamação. No mérito, pleiteia a 



    “(...) confirmação da medida liminar para cassar a decisão impugnada e determinar a suspensão de todos os processos que envolvam pedidos de remoção e demolição das residências dos moradores da Comunidade da Praia dos Naufragados até a finalização dos trabalhos da Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, processados no Expediente Administrativo SEI n. 0013991-04.2023.8.24.0710, especialmente a realização de audiência de mediação nos termos do regime de transição determinado pelo este Supremo Tribunal Federal nos Autos da ADPF n. 828/DF”. (eDOC 1, ID: 2eeb2c10, p. 7)



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, destaco que conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Na espécie, a reclamante alega a existência de descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), em especial no que se refere a uma suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas que fora estabelecido pela Corte naquela oportunidade.



    Alega que a decisão reclamada, ao deixar a critério do juízo a atuação ou não da Comissão, permite a continuidade dos processos sem a realização de audiência de mediação prévia, o que violaria frontalmente as regras de transição estabelecidas na tutela cautelar deferida nos autos da ADPF 828/DF.



    Sobre o tema, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC/DF, para suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis. 



    Na oportunidade, determinou-se que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.



    Por sua vez, o Plenário do STF referendou a medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Ministro Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022)



    Findo o prazo estabelecido, o Plenário do STF, novamente, referendou a medida cautelar incidental nos autos da ADPF 828/DF para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de outubro de 2022.



    Por fim, por meio da deliberação apontada como descumprida pelas reclamantes (ADPF 828 TPI-quarta-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), o Plenário desta Corte, referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828/DF, em caso de desocupação coletiva, fazendo-o nos seguintes termos:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022) 



    Nesses termos, essa Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada das desocupações coletivas suspensas com fulcro na ADPF 828-MC/DF durante o período pandêmico. 



    Pois bem.



    No caso dos autos, verifica-se que a reclamante se insurge contra decisão do Órgão Especial do TJSC, que deu provimento a agravos internos interpostos pelo Ministério Público e revogou as decisões liminares deferidas anteriormente, em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos:



    “Importante assinalar que a execução de liminar concedida em desfavor do Poder Público ou seus agentes pode ser suspensa apenas para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas e, nos casos em que presentes a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida, poderá ser concedido ao pedido, efeito suspensivo liminar, conforme preconiza o § 7º do art. 4º da Lei n. 8.437/1992, in verbis:



    (...)



    Aliás, há disposição específica nos §§ 1º e 9º do art. 4º da Lei n. 8.437/1992 no sentido de que o instrumento da suspensão de liminar e sentença se aplica em ações específicas, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, bem como de que eventual suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal somente vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.



    (...)



    No presente caso, o 1º Vice-Presidente em exercício em 1º/3/2023, o preclaro Desembargador Getúlio Correa, deferiu em parte o efeito suspensivo liminar para sustar os efeitos tão somente das decisões proferidas nos autos dos cumprimentos de sentença n. 5000040-86.2017.8.24.0023 e 5070541-26.2021.8.24.0023, e na ação civil pública n. 0691831- 32.2004.8.24.0023, pelo prazo excepcional de 15 (quinze) dias (Evento n. 6). 



    O Município de Florianópolis peticionou nos autos requerendo a dilação do prazo da suspensão, a fim de possibilitar a apresentação de um estudo técnico e científico dos danos reversos causados ao meio ambiente em decorrência das demolições e seus desdobramentos, e postulou a remessa do feito à Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina - CCF, pedido este deferido pelo eminente Desembargador Altamiro de Oliveira em 22/3/2023 (Eventos n. 19).



    (...)



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs agravos internos com o intento de restabelecer os efeitos das decisões proferidas pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos processos adiante mencionados:



    (...)



    É inegável que as ações que discutem a remoção de edificações irregulares em áreas de preservação permanente são, na sua grande maioria, acompanhadas não somente de relevante complexidade jurídica, mas também de grande repercussão política e social. 



    No entanto, também é fato que as ações acima citadas, as quais discutem situações específicas e particulares de regularização de diversas ocupações na Praia de Naufragados, já tiveram expedidos mandados de desocupação e demolição, como demonstram as informações constantes na tabela acima colacionada.



    E como já exposto anteriormente, a via da suspensão da liminar e sentença está relacionada estritamente a um juízo político, e não a uma reanálise jurídica da controvérsia, de modo que não há falar em reapreciação judicial do caso, mas tão somente da suspensão da eficácia de decisão contrária ao Poder Público. 



    É justamente em razão disso que, no entendimento deste relator, as decisões agravadas merecem ser reformadas e os recursos providos. 



    Isso porque não restou possível vislumbrar que as decisões judiciais suspensas possam causar risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas caso sejam finalmente executadas, principalmente porque envolvem relações jurídicas já examinadas e decididas de forma definitiva, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ou seja, respeitando-se o devido processo legal. 



    Com efeito, os pedidos de suspensão encontram um limite razoável, porquanto, ‘em linha de princípio, a excepcional suspensão da eficácia de provimentos liminares e de sentenças contrárias ao interesse público não pode estender-se para além nem afetar a execução de provimento já assegurado pela formação da coisa julgada material’ (VENTURI, Elton. Suspensão de liminares e sentenças contrárias ao poder público. 3.ed. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 175). 



    Dessa maneira, eventual decisão favorável à suspensão das referidas ações, que em sua maioria contam com decisões de mérito transitadas em julgado, acabaria por afrontar diretamente o conteúdo do § 9º do art. 4º da Lei n. 8.437/92, que dispõe expressamente: ‘a suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal’. 



    O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à impossibilidade de rever decisão já transitada em julgado por meio da suspensão de liminar e sentença, bem como no sentido de que o provimento de agravo interno está condicionado à demonstração de motivos que afastem os fundamentos utilizados na decisão agravada.



    E sob esse enfoque, conclui-se que a presente suspensão de liminar e sentença sequer poderia ter sido formulada, considerando que na maioria das ações objeto da suspensão já houve o trânsito em julgado.



    (....)



    Além disso, as ações suspensas pela decisão agravada buscam a responsabilização e a condenação de particulares pela prática da ocupação irregular de área protegida ambientalmente, não envolvendo diretamente ações e/ou atos do Poder Público, o que, à evidência, extrapola o manejo da via ora utilizada. 



    E ainda que nas ações civis públicas n. 504041-08.2019.8.24.0023 e 0058960- 95.2004.8.24.0023 as sentenças não tenham transitado em julgado, ambas possuem como objeto relações jurídicas particulares, e, portanto, não devem ser alvo de discussão em sede de suspensão de liminar e sentença, justamente porque não representam caso de manifesto interesse público. 



    Ademais, quanto à ação civil pública n. 0691993-27.2004.8.24.0023, ausente o interesse na suspensão de quaisquer decisões, porquanto o imóvel sub judice não está inserido nos limites do Parque da Serra do Tabuleiro, o que justificou a improcedência da ação.



    Sendo assim, a conclusão mais razoável é de que as decisões dos referidos processos não possuem o condão de afetar de forma desfavorável a Administração Pública. Ao contrário, buscam resguardar a natureza indisponível do direito ao meio ambiente equilibrado e tutelar o uso e ocupação estratégica do solo.



    (....)



    Por fim, no que toca à provocação da Comissão de Soluções Fundiárias para atuação nas contendas, em razão da determinação proferida pelo ínclito Desembargador Altamiro de Oliveira (Evento n. 23), o eminente Desembargador João Eduardo de Nadal, Presidente da aludida Comissão, instado a prestar informações, noticiou que (Evento n. 57): 



    1) Em 22/03/2023, o Excelentíssimo Des. Altamiro de Oliveira requereu a atuação da Comissão de Conflitos Fundiários, quando deferiu o efeito suspensivo, nos autos n. 5010846-45.2023.8.24.0000/SC, que envolvem ocupações coletivas na área da Praia de Naufragados. Alegou que possivelmente existem pessoas em situação de vulnerabilidade social, incluindo pescadores tradicionais que habitam há longo tempo a região (doc. n. 7068792); 



    2) Em 15/05/2023, o pedido foi recebido por esta comissão, pois atendeu ao art. 5º da Resolução GP n. 82/2022, bem como aos seus objetivos de ‘promoção da paz social e a busca de soluções alternativas e consensuais dos conflitos fundiários coletivos com efetividade, celeridade e economia de dinheiro público’ e foi agendada a visita técnica no local da ocupação (doc. n.7197820); 



    3) Em 22/05/2023, o Procurador-Geral da Justiça, Dr. Fábio de Souza Trajano, requereu a revogação do comando que determinou a realização de visita técnica no dia 6/6/2023 e o arquivamento do presente procedimento. Alegou que não existe fundamento normativo para o efeito suspensivo e para a atuação da Comissão de Conflitos Fundiários no caso em análise, uma vez que as decisões que determinaram a desocupação e demolição das casas já transitaram em julgado e se encontram em fase de cumprimento de sentença (doc. n. 7224626); 



    4) Em 29/05/2023, o Des. João Eduardo de Nadal, presidente desta comissão, manteve a realização da visita técnica (doc. n. 7225380): 



    Em que pese a manifestação do Ministério Público estadual no sentido de que o caso não se enquadra em conflito fundiário coletivo, porque ajuizadas ações individuais contra cada proprietário daquela região, não afasta a possibilidade de atuação desta Comissão. A decisão que endereçou o feito à Comissão de Conflitos Fundiários justificou que a ocupação é composta ‘possivelmente por pessoas em situação de vulnerabilidade social, incluindo por pescadores tradicionais que habitam há longo tempo a região’, o que reputo suficiente para o processamento administrativo do caso. Não bastasse isso, na ADPF n. 828, o Ministro Relator Roberto Barroso determina que as comissões de conflitos fundiários ‘deverão realizar inspeções judiciais no local do litígio e audiências de mediação previamente à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos’; 



    5) Em 06/06/2023 foi realizada a visita técnica e, em 10/07/2023, foi anexado o respectivo relatório (doc. n. 7352830); 



    6) Em 14/06/2023, oficiou-se o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para colher informações sobre o número de habitantes, idades e profissões dos moradores da praia de naufragados (doc. n. 7274169); e 



    7) Em 13/07/2023, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apresentou as informações referentes ao Censo de 2010, uma vez que o último realizado (2022) ainda não havia sido publicado (doc. n. 7364474). 



    8) Em 31/01/2024, foi realizada reunião com a então Procuradora-Geral do Município de Florianópolis, Dra. Christiane Egger Catucci. 



    9) Em 01/03/2024, o município de Florianópolis foi intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar o cadastro dos moradores e apresente os dados atualizados dos residentes da Praia de Naufragados (doc. n. 7958689). 



    10) Em 18/04/2024, foi prorrogado o prazo por mais 40 (quarenta) dias (doc. n. 8127174), a pedido do município (doc. n.8121510) que alegou não possuir profissionais específicos e qualificados para atuação, uma vez que o levantamento necessita de utilização de protocolos de antropologia na área de consulta ativa, indispensáveis nos casos de levantamento das populações tradicionais. 



    Por fim, informo que a próxima etapa, nos termos do art. 13 da Resolução CNJ n. 510/2023, é o agendamento de audiência de mediação ou conciliação. 



    Ocorre que, embora diligente e prestimosa, a atuação da precitada Comissão, salvo melhor juízo, dependeria da análise de sua pertinência pelo juízo da causa, e não por esta 1ª Vice-Presidência, conforme expressamente decidido na ADPF n. 828 pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    (...)



    Ou seja, o juiz da causa, na espécie, não seria o 1º Vice-Presidente, mas, sim, os juízos responsáveis pelo cumprimento das decisões que foram alvo da suspensão de liminar. Isso não significa, portanto, que o provimento dos agravos, com a consequente revogação das decisões objeto dos reclamos, acarretará a imediata desocupação e demolição das edificações, pois os juízes de quaisquer das causas poderão, a seu critério e verificadas as peculiaridades do caso concreto, valer-se da atuação da Comissão de Soluções Fundiárias, nos exatos termos do decidido na ADPF n. 828”. (eDOC 14, ID: 9e674955, p. 27, grifo nosso).



    Perceba-se que, da leitura do ato reclamado (acórdão que julgou agravo contra pedido de suspensão de liminar/sentença, envolvendo diversos processos), assim como dos documentos juntados aos autos, não é possível inferir quais foram os fundamentos de cada título executivo (já transitados em julgado), e se a situação fática cumpriria os requisitos necessários ao regime de transição estabelecido na ADPF 828. Até porque, como bem asseverado pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a via da suspensão da liminar está relacionada a um juízo político, e não a um reexame jurídico da controvérsia.



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado (ADPF 828), o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. 



    Ora, nos termos da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto , em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso).



    Ademais, a decisão reclamada não desconsiderou a atuação da Comissão de Soluções Fundiárias, apenas destacou que essa análise é do juiz da causa, conforme expressamente decidido na ADPF 828.



    Nesse contexto, é importante salientar, que no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação 57.238, o Relator, Min. Roberto Barroso, destacou que: “Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória” (grifo nosso). Confira-se, pois, teor da ementa desse julgado:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 57.238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.3.2023; grifo nosso)  



    Ressalto, ainda, o entendimento esposado pelo Min. Dias Toffolli, no julgamento da Rcl-Agr 50.238, segundo o qual, “o direito social à moradia, expressamente assegurado no texto constitucional, não pode ser utilizado como respaldo para dar amparo a toda e qualquer invasão, cogitado como uma alternativa à implementação de políticas sociais e econômicas para resolver o problema habitacional no Município”. (Primeira Turma, DJe 24.5.2022)



    Desse modo, evidenciada ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e a ADPF 828, inviável a reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a análise do pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente